Tribunal: STF
Processo: Rcl 67170
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Felipe Teles Pereira contra decisão do Juízo da 11ª Vara Criminal de Curitiba/PR, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o reclamante, junto com outros policiais civis, foi denunciado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, associação para o tráfico, tráfico de drogas, concussão, prevaricação, falso testemunho e inserção de dados falsos em sistema informatizado da Administração Pública (eDOC 1, p. 2).



    A investigação da qual ele constou como alvo decorreu do compartilhamento, com a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Paraná, de dados extraídos do celular apreendido em posse do seu irmão — contra quem pendia mandado de prisão por tráfico de drogas — que fora vítima de homicídio em confronto com a polícia militar. No referido aparelho, constaria a indicação do envolvimento do reclamante em atividades delituosas junto com o irmão. 



    A fim de se apurar as circunstâncias da morte do irmão do reclamante, foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 0008593- 55.2023.8.16.0013, que foi transportado para o Processo nº 0001549-06.2023.8.16.0006 — donde compartilhados os dados —, que tramita sob sigilo perante o Juízo da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba/PR. 



    A Corregedoria-Geral instituiu, então, o Inquérito nº 209948/2023 para apurar inicialmente os delitos imputados ao reclamante, depois convertido na Ação Penal nº 0024496-33.2023.8.16.0013.



    Posteriormente, também foram compartilhadas com o órgão correcional provas produzidas no Processo nº 0015552-73.2023.8.16.0035, por determinação do Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR, bem como no Inquérito Policial nº 0003425-08.2023.8.16.0196, por ordem do Juízo da Central de Audiência de Custódia de Curitiba/PR. Em ambos os feitos, haveria a notícia de outros ilícitos perpetrados pelo reclamante com a participação de colegas policiais (eDOC 3, p. 4).



    Desde 1º.12.2023, o reclamante encontra-se preso preventivamente por força de representação da Corregedoria-Geral (eDOC 1, p. 2).



    O defensor afirma que formulou, sem sucesso, vários pedidos de habilitação nos autos nºs 0001549-06.2023.8.16.0006 e 0015552-73.2023.8.16.0035. No entanto, com o objetivo “de driblar os argumentos defensivos, recentemente — em 22/03/2024 — trasladou-se cópia dos processos 0001549-06.2023.8.16.0006 e 0015552-73.2023.8.16.0035, os quais foram apensados aos autos de Ação Penal sob os ns.º 0005455-46.2024.8.16.0013 e 0004147-72.2024.8.16.0013” (p. 6).



    Sustenta que o “simples aporte de cópia dos processos ns.º 0001549- 06.2023.8.16.0006 e 0015552-73.2023.8.16.0035 não garante ao RECLAMANTE o conhecimento sobre a integralidade dos autos. A uma, porque não se pode exercer o devido controle sobre todos os documentos que foram registrados no sistema eletrônico Projudi/PR. Os dois processos foram exportados em formato ‘.pdf’ e podem — eventualmente — terem sido manipulados (in)devidamente entre o download e o upload dos arquivos. A duas, porque se trata de uma cópia estática, não atualizada desde 22/03/2024. A três, porque o simples acesso à cópia do processo não permite ao RECLAMANTE o exercício do direito de impugnar eventuais excessos e/ou ilegalidades cometidos pelos d. Juízos que respectivamente presidem aqueles feitos” (p. 8).



    Assevera que a falta de acesso aos processos que originaram a ação penal é causa de nulidade absoluta do feito, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (p. 10).



    Além disso, ao apreciar a cópia do Processo nº 0001549-06.2023.8.16.0006 constatou “(i) a inexistência de autorização judicial acerca da quebra do sigilo dos dados do celular que fundamentou a denúncia; e (ii) a ausência de documentos que indiquem a preservação da cadeia de custódia da prova” (p. 10).



    Consignou que não foram apresentadas respostas às indagações feitas pela defesa sobre “[q]uem autorizou a quebra do sigilo dos dados telefônicos? Como foi realizada a extração das informações do referido celular? Onde está a demonstração da cadeia de custódia da prova? Houve aporte de lacre sobre o material arrecadado? Gerou-se código ‘hash’ no exato instante em que a Polícia Militar realizou a apreensão do aparelho?” (p. 11).



    Noticia que o magistrado designou, no bojo da Ação Penal nº 0024496-33.2023.8.16.0013, audiência de instrução e julgamento para os dias 22 a 26.4.2024 (eDOC 11). Contudo, as datas foram antecipadas para o período de 8 a 12.4.2024 (eDOC 13).



    Em 1º.4.2024, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com pedido semelhante ao que pleiteado na presente reclamação. Até o momento, a medida liminar está pendente de apreciação (eDOC 1, p. 5). Tendo isso em conta, na data de 6.4.2024, a defesa acionou este Supremo Tribunal Federal em regime de plantão, haja vista a proximidade da realização da audiência.



    Perante esta Corte requer:



     “64. (...) seja deferido o pedido liminar deduzido na Seção IV supra para se determinar liminarmente, em regime de plantão, inaudita altera parte e independentemente de informações ao Juízo RECLAMADO, o imediato sobrestamento da Ação Penal n.º 0024496-33.2023.8.16.0013, ao menos até o julgamento definitivo da presente Ação, com o consequente cancelamento das audiências aprazadas para os dias 8, 9, 10, 11 e 12 de abril de 2024. 



    65. Caso a decisão limiar ora requerida venha a ser proferida após às 13h30 do dia 08/04/2024, requer seja determinada liminarmente a interrupção das audiências remanescentes, até o julgamento definitivo do mérito desta Reclamação.



    66. Caso a decisão liminar venha a ser proferida após o dia 12/04/2024, protesta-se para que seja determinado o sobrestamento dos prazos processuais, seja para a fase do art. 402 do CPP ou para a apresentação de alegações finais em forma de memoriais escritos. 



    67. No mérito, requer-se seja assegurada à Defesa o acesso a todos os autos em que encartados elementos de prova que serviram de base à formação de opinio delicti antes da apresentação de Resposta à Acusação (art. 396 e 396-A, CPP) e de qualquer ato de instrução probatória, em especial a realização de audiência de instrução e julgamento. 



    68. Requer-se, ademais, a declaração de nulidade absoluta, por violação à Súmula Vinculante n.º 14, de qualquer ato de instrução probatória — em especial a oitiva de testemunhas da acusação, da defesa e interrogatório — que venha a ser praticado anteriormente ao acesso integral da Defesa aos autos em que produzidos originariamente os meios de prova que serviram de base para o oferecimento da denúncia.



    69. Requer-se a reabertura do prazo de Resposta à Acusação após certificado o acesso pela Defesa aos autos n.º 0001549-06.2023.8.16.0006 e 0015552-73.2023.8.16.0035, em trâmite perante os Juízos de Direito da 2.ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba e da 2.ª Vara Criminal de São José dos Pinhais, respectivamente, e a seus eventuais apensos e incidentes relevantes à produção dos meios de prova que serviram de base ao oferecimento da denúncia, inclusive com a renovação da oportunidade de complementar o rol de testemunhas apresentado por cautela ao mov. 376.1 dos autos originários, o que faz em homenagem aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (pp. 15-16).



    É o relatório.



    Decido.



    Entendo que a pretensão não merece acolhimento.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



      I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso, a defesa do reclamante pretende a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Postula a habilitação e o consequente acesso aos autos nºs 0001549-06.2023.8.16.0006 e 0015552-73.2023.8.16.0035, que tramitam nos Juízos da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba/PR e da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR, respectivamente.



    Transcrevo trecho da decisão impugnada:



    “2.A defesa de FELIPE TELES PEREIRA, na petição do mov. 684.1, sustenta que os documentos fornecidos à Defesa técnica conforme movs. 477.1 e 484.1, são ilegítimos e imprestáveis para subsidiarem a instauração da Ação Penal em epígrafe. Continua seu petitório alegando que não há indicativos da preservação dos dados lógicos do referido aparelho, normalmente gerados durante a extração/aquisição dos dados através das ferramentas Cellebrite UFED e Physical Analyser, o que prejudica o trabalho da Defesa para realizar o controle sobre a (i)legalidade dos arquivos recepcionados pelo Parquet como se ‘prova’ fossem. Mencionou-se, ainda, que é de interesse e direito das partes o conhecimento sobre os dados lógicos daquele aparelho (arquivos em formatos ‘.ufd’ ou ‘.ufdr’), a fim de que se possa garantir a análise da mesmidade dos arquivos encontrados originalmente no celular, com aqueles destacados na extração de dados acostada tão somente em formato de arquivo ‘.PDF’, e que não há garantia nenhuma de que as mensagens supostamente incriminadoras utilizadas pelo Parquet para fundamentar a peça vestibular, ou mesmo a extração dos dados do celular (arquivos ‘.pdf’) da vítima de homicídio não foram manipuladas, adulteradas e/ou suprimidas. A parte traz argumentos de que a cadeia da custódia da prova não está devidamente demonstrada nos documentos acostados aos autos, nem mesmo na narrativa empregada pelo Ministério Público na denúncia, o que evidencia a necessidade de acesso aos processos vinculados que supostamente originaram a presente celeuma processual. 



    Com base nesses argumentos, a defesa FELIPE TELES PEREIRA requer a juntada do parecer técnico anexo aos autos em epígrafe e, com base em seu teor, o sobrestamento da Ação Penal em epígrafe até que haja a apresentação de todas as imagens forenses (arquivos em formatos ‘.ufd’ ou ‘.ufdr’) originadas a partir da extração/aquisição dos dados do referido aparelho celular através das ferramentas Cellebrite UFED e Physical Analyser, oficiando-se a Polícia Científica para esta finalidade, sob pena de nulidade absoluta. Além disso, reiterou-se a necessidade de acesso integral aos autos vinculados ns.º 0001549-06.2023.8.16.0006 e 0015552-73.2023.8.16.0035, bem como a todos os documentos que fundamentaram a instauração da presente Ação Penal, sob pena de nulidade absoluta. Apenas assim se permitirá avaliar a integralidade da cadeia de custódia do aparelho celular em questão.



    Por fim, requereu-se a habilitação de assistente técnico, conforme art. 159, §3.º e seguintes do CPC, para que possa elaborar pareceres técnicos, responder quesitos e prestar esclarecimentos sobre a prova pericial produzida nos autos, devendo ser intimado para a audiência de instrução e julgamento designada ao mov. 564.1.



    (...)



    No que se refere aos vícios suscitados pela defesa, as decisões anteriores enfatizaram a validade dos atos que serviram de embasamento para a denúncia, posição que está amparada em fundamentação idônea, afastando, por consequência, o reconhecimento das alegadas nulidades. 



    De acordo com a petição apresentada, a irresignação defensiva se volta essencialmente contra as provas compartilhadas de outros processos. 



    As provas compartilhadas, entendidas como aquelas que derivam de outro processo e são objeto de traslado, possuem natureza de prova documental, afastando, dessa forma, o regramento específico das perícias, invocado pelo requerente. 



    Tendo em vista que os argumentos da defesa FELIPE TELES PEREIRA não se referem a provas periciais produzidas no âmbito destes autos e inexistindo permissivo legal que ampare a pretensão defensiva, indefiro o sobrestamento dos autos, bem como a habilitação do assistente técnico indicado. 



    A questão relacionada ao acesso a outros processos também foi objeto de deliberação específica. Cabe acrescentar que os processos nº 0001549-06.2023.8.16.0006 e 0015552-73.2023.8.16.0035, cujo acesso foi reclamado pelo requerente, estão apensados e disponíveis para acesso às partes e seus procuradores (autos nº 0005455-46.2024.8.16.0013 e 0004147-72.2024.8.16.0013, respectivamente)”. (eDOC 14, grifei)



    Conforme consignado pela autoridade reclamada na decisão acima e reconhecido pelo próprio defensor na petição inicial desta reclamação (eDOC 1, pp. 6 e 8), as cópias dos processos 0001549-06.2023.8.16.0006 e 0015552-73.2023.8.16.0035 — posteriormente apensados sob os nsº 0005455-46.2024.8.16.0013 e 0004147-72.2024.8.16.0013 — foram encartadas no bojo da Ação Penal nº 0024496-33.2023.8.16.0013. Assim, com a juntada desses documentos aos autos, não há que se falar na ausência de disponibilização à defensa de amplo acesso a elementos de prova. Ao contrário, conforme informações destes autos, ocorreu a disponibilização, na íntegra, dos processos cujo acesso foi requerido nesta reclamação, de modo que franqueado o acesso aos elementos informativos constantes desses dois feitos.



    Em reforço à questão do acesso aos elementos de prova quanto ao compartilhamento, colho da decisão de saneamento do processo prolatada pelo magistrado reclamado:



    “Ressalte-se que, na decisão de recebimento da denúncia (mov. 256.1), foram determinadas medidas para amparar o melhor exame do processo em todos os seus termos, tanto é assim que foi ordenada a expedição de ofício à Autoridade Policial - para informar se procedeu a juntada de todos os elementos de prova recebidos por compartilhamento dos Juízos da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri e 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais (tal como cópia integral dos processos, dados extraídos de aparelho celular, depoimentos etc.), e, no caso de ainda não terem sido anexados ao processo, deverá, no mesmo prazo, realizar a sua juntada ou esclarecer a impossibilidade de fazê-lo -, bem como aos Juízos da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri e da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais - para ser avaliada a possibilidade e a conveniência de se conferir acesso aos denunciados e seus defensores aos referidos processos, e nos que sejam a eles relacionados, ou, ainda, no encaminhamento das peças processuais a este Juízo. 



    Como resultado de tais medidas, o Juízo da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri encaminhou decisão em que indeferiu o acesso dos ora denunciados e de seus procuradores ao processo nº 0001549-06.2023.8.16.0006 e aos seus apensamentos (mov. 359.1), e a Autoridade Policial informou ter encaminhado um HD contendo todos os elementos de prova recebidos por compartilhamento, acrescentando, ainda, que os Relatórios de Investigação produzidos foram baseados nas informações ali contidas (mov. 463.1/463.1 e 464.1/464.2), ressaltando-se que a decisão do mov. 365.1 determinou a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri para o compartilhamento do processo nº 0001549-06.2023.8.16.0006, e dos elementos informativos nele produzidos, que ensejaram a decisão de compartilhamento com a Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Paraná.



    Nesse sentido, diante da informação prestada pela Autoridade Policial, de que o HD encaminhado a este Juízo contém todos os elementos de prova recebidos por compartilhamento, e que os Relatórios de Investigação produzidos foram baseados nas informações ali contidas, entendo superada qualquer ilação baseada na afronta ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’), já que as partes estavam autorizadas a copiar os arquivos encaminhados pela Corregedoria da Polícia Civil desde a decisão que recebeu a denúncia (em 23 de janeiro de 2024 - mov. 256.1, item '12'). 



    Assim, estando garantido o direito das partes aos elementos informativos angariados na fase preliminar por meio de simples transferência dos arquivos, e, considerando-se que todos os elementos foram obtidos pela Autoridade Policial na deflagração do inquérito policial, não há como se reconhecer ofensa ao direito do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ressaltando-se que o juízo não possui nenhuma ingerência na estratégia defensiva adotada pelos acusados, nem mesmo quanto ao interesse na obtenção do conteúdo que lhes é disponibilizado.



    (...)



    Registre-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais já autorizou o ‘compartilhamento das provas objeto do pedido da autoridade policial nos autos nº 0015552-73.2023.8.16.0035, quais sejam: a) Inquérito Policial nº 198692/2022 (Autos Projudi nº 00152221320228160035); b) Medida Cautelar nº 198693/2022 – Autos Projudi nº 00152629220228160035 (Interceptação Telefônica, Quebra de Dados Telemáticos e Diligências em Campo) c) Medida Cautelar nº 257828/2022 – Autos Projudi nº 00197672920228160035 (Quebra de Sigilo de Dados Fiscais) d) Medida Cautelar nº 102914/2023 – Autos Projudi nº 00058665720238160035 (Prisões Preventivas, Mandados de Busca e Apreensão, Sequestro de Bens Imóveis, Bloqueio de Bens Móveis, Bloqueio de Valores em Contas Bancárias) e) Medida Cautelar nº 156299 /2023 – Autos Projudi nº 00096279620238160035 (Extração de Dados de Aparelhos Celulares Apreendidos)’ (mov. 485.1).



    Ante ao exposto, tendo em vista que foram determinadas medidas com o propósito de atender os pleitos defensivos - pendência será brevemente superada -, rejeito as preliminares que visam a nulidade por falta de acesso a processos sigilosos em trâmite em outras unidades judiciárias, bem como indefiro os pleitos que objetivam a interrupção do prazo para oferecimento de resposta à acusação”. (eDOC 11, pp. 5-7, grifei)



    Observo que a análise mais ampla dos pedidos do reclamante, notadamente no que diz respeito a eventuais irregularidades no compartilhamento de provas, (in)existência de autorização judicial para a quebra de sigilo de dados do celular da vítima, formato em que liberados os arquivos e a maneira como extraídas as informações do aparelho escapam do escopo da via eleita, podendo a defesa se valer de instrumentos processuais próprios, perante as instâncias de origem.



    Convém registrar que as autoridades públicas, a exemplo dos magistrados, membros do Ministério Público e delegados de polícia, possuem fé pública e os atos por elas praticados gozam de presunção de legitimidade, até prova em contrário. Assim, sem a demonstração de indícios que indiquem possível manipulação, adulteração ou supressão de dados extraídos do celular, estes devem inicialmente ser reputados verdadeiros.



    Em acréscimo, consigno que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, destaco o descabimento da tentativa de se pautar a atuação desta Corte, com a criação de urgência na apreciação do feito. Não obstante a impetração de habeas corpus no Tribunal de origem em 1º.4.2024, na espécie, a defesa tinha ciência, desde 5.3.2024, da redesignação da data de audiência de instrução e julgamento, com sua antecipação para os dias 8, 9, 10, 11 e 12.4.2024 (eDOC 13). No entanto, somente ingressou com a presente reclamação em 6.4.2024, sábado, em regime de plantão judiciário (eDOC 16), tendo em conta que o ato processual iniciar-se-ia em 8.4.2024, ou seja, na segunda-feira subsequente.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação.



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente